Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728857-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA AGRAVADO: JOSE GUSTAVO TOSCANO BRASIL, MARISA DE ALMEIDA LAWALL BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROGÉRIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0715382-51.2022.8.07.0001 proposta por JOSÉ GUSTAVO TOSCANO BRASIL e outro em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de bloqueio da matrícula do imóvel (ID 132559057 dos autos originários). Preparo comprovado (ID 38802283 e 38998679). No ID 39149587, foi deferida parcialmente a antecipação de tutela recursal postulada tão somente para decretar a indisponibilidade da matrícula do imóvel objeto da lide. JOSÉ GUSTAVO TOSCANO BRASIL e MARISA DE ALMEIDA LAWALL apresentaram contrarrazões no ID 39187211. Em preliminar, suscitaram o não conhecimento do recurso por violação ao devido processo legal e, no mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso. Por fim, formularam pedido de condenação por litigância de má-fé. Oportunizada a defesa acerca das contrarrazões (ID 39607328), o recorrente manifestou-se no ID 39935919. No ID 40062726, ROGÉRIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA interpôs agravo interno com o objetivo de obter a “tutela provisória e determinar expedição do mandado de proibitório em favor do Agravante de modo que lhe confira tranquilidade e privacidade (direitos constitucionais) em sua residência e conserve as benfeitorias até a avaliação a ser procedida no juízo a quo.” Oportunizada a defesa acerca do agravo interno (ID 40087992), os recorridos não apresentaram resposta, conforme certidões de ID 41256459 e ID 41256412. Pelo ofício de ID 42279669, o d. Juízo a quo noticiou a superveniência de sentença, por meio do qual julgou a demanda nos seguintes termos (ID 42279670, p. 8): Pelo exposto, NEGO CONHECIMENTO às pretensões deduzidas a título de Pedido Contraposto, pelo requerido, com amparo no art. 485, VI, do CPC. E, no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 1) REINTEGRAR os requerentes na posse do imóvel identificado como Gleba no 16, localizada no Setor Mansões Serranas, localidade denominada Presépio, situada na Fazenda Taboquinha, matriculada junto ao Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o número 29028, EXCETUADAS as frações de números 13 e 15; e para 2) DECRETAR o perdimento em favor dos requerentes das acessões e benfeitorias edificadas pelo requerido na área da Gleba acima referida, EXCETUADAS aquelas edificadas dentro das frações de números 13 e 15. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora